Tribunal: TJSP
Processo: 1009250-13.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – DOENÇA DO TRABALHO – MOLÉSTIA PSIQUIÁTRICA. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de doença psiquiátrica. Inocorrência. Perícia que, categoricamente, afasta a existência de incapacidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009250-13.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante CLEITON
FERNANDO DA COSTA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15940
Apelação: 1009250-13.2018.8.26.0292
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Jacareí
Apelante: Cleiton Fernando da Costa
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
DOENÇA DO TRABALHO
MOLÉSTIA
PSIQUIÁTRICA. Diminuição da capacidade laborativa
decorrente de doença psiquiátrica. Inocorrência. Perícia
que, categoricamente, afasta a existência de incapacidade.
Recurso não provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 150/152,
que julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o
autor interpôs recurso de apelação.
Em suas razões o segurado alega, em síntese, que
mesmo o laudo pericial sendo contrário à vasta documentação médica acostada nos
autos, o MM. Juízo a quo, desconsiderando o conjunto probatório, violando o
contraditório e o princípio do in dubio pro misero, julgou improcedente a demanda.
Destaca, ainda, que o perito afastou a presença da incapacidade laborativa apenas
no momento da perícia e não desde 2014. Pugna pelo provimento do recurso, para
que seja anulada a r. sentença e os autos devolvidos à primeira instância, com a
consequente reabertura da fase instrutória, ou para que, desde já, a demanda seja
julgada procedente.

A autarquia não apresentou contrarrazões.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, recebia auxílio-doença acidentário desde 09.01.2014 em razão das seguintes
moléstias: esquizofrenia, reações ao stress grave e transtornos de adaptação e
epilepsia. Todavia, tal benefício foi indevidamente cessado e, considerando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
ainda está incapacitado para o labor, requereu o restabelecimento da prestação.
O segurado percebeu diversos auxílios-doença desde
24.11.2009, sendo o último um auxílio-doença acidentário concedido entre
09.01.2014 e 11.09.2019 por males psiquiátricos (fls. 113/145).
De acordo com a CPTS, o obreiro exerce a função de
auxiliar de produção desde 14.02.2000 (fl. 9).
Foi realizada perícia judicial pela psiquiatra Dra. Márcia
Gonçalves (fls. 89/95).
Em anamnese, o segurado relatou que “Ha 09 anos,
começou a sentir ansiedade e crises de insônia e achava que não era nada... Depois
foi dando umas crises de pânico com formigamento e palpitação e parecia que ia
morrer e crise de choro. Queria só ficar no quarto dele. E foi indo. Tentou trabalhar e
depois se afastou uns meses e voltou a trabalhar. Trabalhou mais alguns meses.
Quando tinha crises fracas ele trabalhava e em 2014 as crises ficaram mais intensas
e ficou afastado judicialmente. No ano passado teve revisão e eles cortaram. Refere
que tentou voltar, mas passa mal. Faz tratamento e psicoterapia. Chegou ficar
internado no Chui. Em 2016 ficou internado. Ha 2 anos passa com outro médico.
Passa com Dr bruno desde 2016” (fls. 90).
Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo
pericial, a partir do exame clínico, bem como da análise dos documentos acostados
aos autos, concluiu a expert que o autor apresenta histórico clínico de males
psiquiátricos, com internação em 2016, mas que, embora seja portador de
transtornos fóbico-ansiosos (CID10 F40), no momento, não apresenta incapacidade.
A demanda foi, com amparo na prova técnica, julgada
improcedente (fls. 150/152).
Pois bem.
De início, rejeito a alegação de violação aos princípios
do contraditório e in dubio pro misero, e, por conseguinte, afasto a nulidade da r.
sentença.
Isso porque o laudo pericial esclarece o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido
impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos
capazes de infirmar seu teor.
Ademais, sendo o magistrado o destinatário da prova
e, uma vez conferida às partes a oportunidade de trazer aos autos aquelas pré-
constituídas e produzir outras, desnecessária será a extensão da fase probatória se
já formado o convencimento do órgão julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
No caso em tela, a expert concluiu pela presença de
transtornos fóbico-ansiosos, moléstia que, no momento, não é incapacitante,
estando o obreiro apto para o exercício profissional.
Sendo assim, ausente a incapacidade laborativa, não
há que se falar na concessão de nenhum beneficio.
Anote-se que relatórios médicos relativos a condições
pretéritas e trazidos ao processo não haverão de se sobrepor à perícia médica
produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma documentação,
inclusive, foi devidamente considerada pelo “expert” e não impediu a formação das
conclusões no sentido adotado aliás, como se viu, deu-se o contrário.
Importante mencionar, ainda, que o auxílio-doença é
um benefício de natureza temporária. Assim, o indeferimento de sua prorrogação,
mesmo após longo tempo de gozo não significa, necessariamente, equívoco do
INSS, cujos atos são, sabidamente, dotados de presunção de legalidade e
legitimidade.
Por fim, sublinhe-se que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura da necessidade social consistente em diminuição da capacidade
laborativa em razão de acidente do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou
mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Desse modo, era ônus probatório da parte a
demonstração da efetiva redução de sua capacidade laborativa em razão do
trabalho, encargo do qual não se desincumbiu, pelo que a improcedência do pedido
era mesmo medida de rigor.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator